Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727508-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO CHAVES DE FARIAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO CHAVES DE FARIAS onde alega erro material na decisão que deferiu liminarmente a continuidade do ora recorrente no certame público na condição de pessoa negra. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, verifica-se o erro material na decisão que deferiu o pedido liminar, tendo em vista que onde se lê: “contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF que o eliminou do concurso público (exame heteroidentificação) destinado ao ingresso no cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.” Deve constar: “contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF que o eliminou do concurso público (exame heteroidentificação) destinado ao ingresso no cargo de professor de geografia na educação básica”. Portanto, presente o erro material na decisão combatida. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o primeiro parágrafo da decisão que deferiu a continuação do impetrante RICARDO CHAVES DE FARIAS, CPF no 732.439.221-00, no concurso objeto da lide para que conste: “Trata-se Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO CHAVES DE FARIAS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF que o eliminou do concurso público (exame heteroidentificação) destinado ao ingresso no cargo de professor de geografia na educação básica” Publique-se e intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador